Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. REGISTRO JUNTO AO DETRAN/DF. PRAZO. 30 DIAS. FURTO UM DIA APÓS A RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA. RECUSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS EM INVESTIGAR E TENTAR RECUPERAR O BEM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REGISTRO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para conclusão do processo de emplacamento e emissão do registro do veículo 0km é de 30 (trinta) dias, conforme informação contida na autorização provisória para circulação, emitida pelo DETRAN. Desse modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da concessionária Ré, uma vez que as providências para registro do veículo foram adotadas dentro do prazo supracitado.
2. A falta do registro do veículo não constitui óbice para sua localização e recuperação pela polícia, uma vez que todos os dados da motocicleta, tais como placa e RENAVAM, constam da autorização provisória de circulação emitida pelo órgão de trânsito competente.
3. Recurso improvido.